Tribunal: STJ
Processo: 2186842-54.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780004 - SP (2024/0402846-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANA PAULA FRONTINI
ADVOGADO
: HERICK BERGER LEOPOLDO - SP225927
AGRAVADO
: JAQUES MARTINS ORTIZ
ADVOGADOS
: ALEX ROSIQUE ORTIZ - SP362692
SERGIO CARBONARI FILHO - SP268695
MARÍLIA CAROLINA D ́AMBRÓSIO SOUSA - SP273640
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Oposta impugnação
ao cumprimento, houve acolhimento parcial, condenando-se a exequente ao
pagamento de 10% de honorários advocatícios sobre o excesso reconhecido. A
exequente interpôs agravo de instrumento, desprovido pelo Tribunal local.
Recurso especial interposto pela exequente, alegando violação aos arts. 1.022, I
e II, e 489, § 1o, III, IV e V; 525, §§ 4o e 5o; e 85, §§ 2o e 8o, do Código de
Processo Civil.
2. O acórdão recorrido tratou dos pontos relevantes, indicando os motivos que
formaram o convencimento, analisando de forma clara e precisa as questões do
processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito cabível. A
discordância da parte com a conclusão adotada não é suficiente para configurar
negativa de prestação jurisdicional.
3. O exame da tese da recorrente sobre a suficiência ou não dos demonstrativos
e planilhas contábeis usados pelo executado para embasar a impugnação ao
cumprimento de sentença demandaria revolver fatos e provas e modificar a
moldura fática delineada pelo Tribunal de origem, que afirmou a suficiência da
documentação, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
4. A fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido está
em conformidade com o
§ 2o, do Código de Processo Civil, que
art. 85,
estabelece como regra geral a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa. A aplicação do critério de equidade é
subsidiária e restrita às hipóteses de proveito econômico inestimável ou
irrisório, ou de valor da causa muito baixo, conforme entendimento consolidado
pelo STJ no Tema n. 1.076.
5. A incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial quanto ao
§§ 4o e 5o, do Código de
art. 525,
Processo Civil, em razão da falta de identidade fática entre os acórdãos
recorrido e paradigma.
Documento eletrônico VDA53233320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:55:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 6356c1d7-afbe-4e84-a023-719c257e5ca1

6. A aplicação da Súmula 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial quanto ao
§§ 2o e 8o, do Código de
art. 85,
Processo Civil, pois a orientação deste Tribunal firmou-se no mesmo sentido da
decisão recorrida.
7. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:55:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 6356c1d7-afbe-4e84-a023-719c257e5ca1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780004 - SP (2024/0402846-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANA PAULA FRONTINI
ADVOGADO
: HERICK BERGER LEOPOLDO - SP225927
AGRAVADO
: JAQUES MARTINS ORTIZ
ADVOGADOS
: ALEX ROSIQUE ORTIZ - SP362692

SERGIO CARBONARI FILHO - SP268695

MARÍLIA CAROLINA D ́AMBRÓSIO SOUSA - SP273640
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Oposta impugnação
ao cumprimento, houve acolhimento parcial, condenando-se a exequente ao
pagamento de 10% de honorários advocatícios sobre o excesso reconhecido. A
exequente interpôs agravo de instrumento, desprovido pelo Tribunal local.
Recurso especial interposto pela exequente, alegando violação aos arts. 1.022, I
e II, e 489, § 1o, III, IV e V; 525, §§ 4o e 5o; e 85, §§ 2o e 8o, do Código de
Processo Civil.
2. O acórdão recorrido tratou dos pontos relevantes, indicando os motivos que
formaram o convencimento, analisando de forma clara e precisa as questões do
processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito cabível. A
discordância da parte com a conclusão adotada não é suficiente para configurar
negativa de prestação jurisdicional.
3. O exame da tese da recorrente sobre a suficiência ou não dos demonstrativos
e planilhas contábeis usados pelo executado para embasar a impugnação ao
cumprimento de sentença demandaria revolver fatos e provas e modificar a
moldura fática delineada pelo Tribunal de origem, que afirmou a suficiência da
documentação, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA52914987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:47
Código de Controle do Documento: a29744b4-a820-46f9-91fd-6f187112119f

4. A fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido está
em conformidade com o
§ 2o, do Código de Processo Civil, que
art. 85,
estabelece como regra geral a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa. A aplicação do critério de equidade é
subsidiária e restrita às hipóteses de proveito econômico inestimável ou
irrisório, ou de valor da causa muito baixo, conforme entendimento consolidado
pelo STJ no Tema n. 1.076.
5. A incidência da Súmula 7 do STJ impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial quanto ao
§§ 4o e 5o, do Código de
art. 525,
Processo Civil, em razão da falta de identidade fática entre os acórdãos
recorrido e paradigma.
6. A aplicação da Súmula 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial quanto ao
§§ 2o e 8o, do Código de
art. 85,
Processo Civil, pois a orientação deste Tribunal firmou-se no mesmo sentido da
decisão recorrida.
7. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANA PAULA FRONTINI contra
decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”,
art. 105, inciso III,
da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:
“Agravo de Instrumento Ação de Regresso (Cartório de Notas) Cumprimento de
Sentença Definitivo Insurgência contra a decisão que acolheu parcialmente a
impugnação Prosseguimento da execução Cálculo de acordo com o título
executivo judicial Decisão mantida Recurso não provido.” (e-STJ, fl. 86)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 211-215).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, incisos III, IV e V, do Código de Processo
Civil, pois teria havido omissão e deficiência de fundamentação no acórdão recorrido ao não
enfrentar argumentos específicos sobre a necessidade de memória de cálculo discriminada e de
remessa à contadoria, bem como sobre a fixação de honorários, caracterizando negativa de
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA52914987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:47
Código de Controle do Documento: a29744b4-a820-46f9-91fd-6f187112119f

(ii)
§§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, porque a impugnação por excesso
art. 525,
de execução teria sido acolhida parcialmente sem a apresentação, pelo executado, de demonstrativo
discriminado e atualizado do cálculo, o que, a seu ver, imporia a rejeição liminar da impugnação
quanto ao excesso.
(iii)
§ 2o e § 8o, do Código de Processo Civil, pois a verba honorária teria sido
art. 85,
fixada sobre o proveito econômico de forma desproporcional; sustenta que, no caso, a fixação por
equidade seria mais adequada para evitar desequilíbrio.
Foram ofertadas contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Oposta
impugnação, houve acolhimento parcial, condenando-se a exequente a pagar 10% de honorários
advocatícios sobre o excesso reconhecido. Discordando, a exequente interpôs agravo de
instrumento, que foi desprovido pelo Tribunal local. A exequente recorre, então, por meio do
recurso especial ora em exame.
O recurso não comporta provimento.
Quanto aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, alega-se que teria havido
negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação suficiente, já que o acórdão não
teria enfrentado pontos essenciais e teria incorrido em omissões e obscuridades.
A alegação de violação não comporta acolhimento, porque o acórdão tratou dos pontos
relevantes, e a discordância da parte com a conclusão adotada não se confunde com vício de
omissão ou contradição. Embora desacolhida a tese de defesa, o Tribunal de origem indicou
adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara e
precisa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese. Consoante o entendimento desta Corte, não provoca
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação
suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia
posta, não sendo possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte
com negativa de prestação jurisdicional. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA52914987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:47
Código de Controle do Documento: a29744b4-a820-46f9-91fd-6f187112119f

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.083.325/BA,
julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Quanto ao
§§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, alega-se que a impugnação
art. 525,
por excesso de execução não teria sido instruída por demonstrativo discriminado e atualizado do
cálculo. A alegação de violação envolve, em resumo, uma suposta valoração não ideal de planilhas
e demonstrativos de natureza contábil, feita pelo Tribunal de origem, a qual, se mais
adequadamente promovida, teria levado, na visão da parte recorrente, a um julgamento diverso.
Ocorre que não é possível a esta Corte Superior modificar a conclusão do acórdão recorrido sem
promover uma ampla revaloração de fatos e provas pertinentes à situação "sub judice", atividade
que é imprópria em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEMANDA
INDENIZATÓRIA
E
ANULATÓRIA
DE
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA PORALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA FIRMADA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. QUESTIONAMENTO.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE CONFIRMADA.
DANO MORAL E MATERIAL PREJUDICADOS. INOCORRÊNCIA DE
PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SUPERAÇÃO DO LAPSO
TEMPORAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. CUMPRIMENTO DA LEI DE
REGÊNCIA CONFIRMADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
SENTENÇA
IMPROCEDENTE.
NULIDADE
DO
CONTRATO
DE
CONSÓRCIO.
SIMULAÇÃO.
CONTRATO DE MÚTUO. VALOR UTILIZADO PARA CAPITAL DE
GIRO. NÃO ACOLHIMENTO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA.
PRETENSÃO RECURSAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52914987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:47
Código de Controle do Documento: a29744b4-a820-46f9-91fd-6f187112119f

1. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido
exigiria o revolvimento e a alteração das premissas fático-probatórias
estabelecidas pelo v. acórdão recorrido e reinterpretação de cláusulas
contratuais e de seu cumprimento ao longo da vigência da relação jurídica
contratual, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos dos
enunciados de Súmula 5 e 7 do STJ.
2. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.517.514/PR,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifos
17/12/2019,
4/2/2020
nossos)

Com efeito, percebe-se que o Tribunal local reconheceu, à luz do exame de alegações,
documentos e provas, ter a impugnação do executado sido instruída por documento adequado e
suficiente para demonstrar o valor que embasou a alegação de excesso de execução, não se
tratando, portanto, de um exame de matéria estritamente de direito, como evidenciam as seguintes
passagens do acórdão recorrido:

O incidente processual foi iniciado para a cobrança do valor de R$ 2.564.379,61
(fls. 01/04).
O executado impugnou o cumprimento de sentença e indicou dois cenários,
sendo o primeiro no valor de R$ 525.533,54 e o segundo cenário no valor de R$
614.527,61 (fls. 260/266 da origem), além de impugnar a execução das verbas
da sucumbência, diante da gratuidade a ele concedida.
O Juízo a quo assim decidiu (fls. 40/41 destes):

“Trata-se de incidente de Cumprimento de Sentença prolatada nos autos
da ação sob n.o 1098086-92.2014.8.26.0100, no qual pretende, Ana Paula
Frontini, a execução dos valores devidos por Jaques Martins Ortiz, que
quantifica em R$ 2.564.379,61 (dois milhões quinhentos e sessenta e
quatro mil trezentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos),
conforme planilha de cálculo carreada às fls. 245/248. Intimado, o
executado impugnou os cálculos apresentados pela autora (fls. 260/266),
alegando, em síntese, que os valores devidos, a título de contribuição
previdenciária, referem-se tão somente àqueles recolhidos em seu
benefício e que, por ser beneficiário da gratuidade processual, devem ser
afastados da execução os valores cobrados a título de custas e honorários
de sucumbência. Réplica às fls. 270/279. Pois bem, I Despachei à vista
dos autos principais sob n.o 1098086-92.2014.8.26.0100. II O título
judicial transitado em julgado (fls. 318/321), frise-se, confirmado
integralmente pela Egrégia Superior Instância (fls. 351/361), é expresso
no sentido de que, no que tange às contribuições previdenciárias, os
valores a serem restituídos referem-se, tão somente, àqueles recolhidos
em benefício do ora executado, e não aos valores totais constantes das
guias trazidas aos autos, como pretende a exequente, posto que estas
englobam todos os funcionários do tabelionato, o que, por óbvio, não se
pode imputar ao réu que, frise-se, exerceu as funções de delegatário
designado do 22.o Tabelionato de Notas desta Capital, somente até a data
de 04/10/2011.
Ressalte-se que, à míngua de qualquer prova no sentido de que o IPESP
ou a SPPREV não tenham reconhecido os valores recolhidos em benefício
do impugnante, como alega, devem eles constar da execução, tendo em
vista que há prova de pagamento nos autos (fls. 72/107). Por seu turno,
ao executado foram concedidos os benefícios da gratuidade processual
(fls. 164, dos autos principais), razão pela qual, ausente qualquer
alegação ou prova de alteração de sua situação financeira, não deve
responder pelas custas, despesas processuais e honorários de
sucumbência. Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
Documento eletrônico VDA52914987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:47
Código de Controle do Documento: a29744b4-a820-46f9-91fd-6f187112119f

impugnação, e homologo o cálculo elaborado pelo executado, intitulado
“2.o cenário” (fls. 265, destes autos), posto que bem detalhado e não
impugnado aritmeticamente pela exequente, com a ressalva de que
indevido o quantum ali lançado a título de custas processuais e
honorários, por ser o impugnante, repita-se, beneficiário da justiça
gratuita. Fixo o valor da execução em R$ 552.410,40 (quinhentos e
cinquenta e dois mil quatrocentos e dez reais e quarenta centavos), em
junho de 2022. Face à sucumbência recíproca, as custas e despesas serão
rateadas igualmente entre as partes e fixo os honorários de cada parte
em 10% do benefício financeiro obtido por cada uma, atualizado pelo
IPCA-E, desde a data base do cálculo em execução, observada a
gratuidade concedida ao executado no feito principal. Int”.

Segundo a impugnação “o quantum cobrado em relação ao 1o Cenário traz um
excesso de execução no importe de R$ 2.038.846,07 (R$ 2.564.379,61 R$
525.533,54), e no 2o Cenário temos um excesso de execução no importe de
R$1.949.852,00 (R$ 2.564.379,61 R$ 614.527,61)”.
O Juízo a quo fixou o valor da execução para prosseguimento no montante de
R$ 552.410,40 (junho de 2022).
No entanto, pela impugnação apresentada há um excesso de R$ 1.949.852,00
(R$ 2.564.379,61 valor apresentado pela exequente subtraído o valor devido de
R$ 614.527,61, incluída a contribuição previdenciária paga ao executado de R$
80.903,70, subtraídas as verbas de sucumbência que, somadas, totalizam R$
62.117,21 R$ 6.251,06 mais R$ 55.866,15, diante da gratuidade fls. 266 da
origem).
Desnecessário remeter os autos para o contador por se tratar de mero cálculo
aritmético.

Ademais, em contrarrazões ao recurso especial, o executado afirma ter juntado a
planilha de cálculo em tempo e modo oportunos:

Diante da completa falta de atenção da Recorrente, a mesma executou
excessivamente valor milionário (cerca de 2 milhões de reais) em face do
Recorrido, sendo tal execução certeiramente impugnada, inclusive com
Demonstrativo/Planilha de Cálculos do excesso, demonstrativo este que a
Recorrente “equivocadamente” insiste em dizer que não foi juntado aos
. Com isso, a Impugnação do Recorrido foi julgada parcialmente
autos
procedente (doc. 03 anexo) deferindo o excesso de execução, sendo tal Decisão
(doc. 03 anexo) agravada, e sendo o Agravo de Instrumento não provido (doc.
04 anexo), mantendo o excesso de execução.

O exame da tese da recorrente demandaria revolver fatos e provas e modificar a
moldura fática delineada pelo Tribunal de origem sobre o tema, o que é impróprio em recurso
especial (Súmula 7).
Sobre o
§§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, alega-se que a verba honorária
art. 85,
teria sido fixada sobre o proveito econômico, assim de forma desproporcional, pleiteando-se a sua
fixação por equidade, que se sustenta ser mais adequada para evitar desequilíbrio.
O acórdão recorrido assim tratou do tema:

Em virtude do acolhimento parcial da impugnação, as partes foram
, ressalvada a
condenadas ao pagamento das verbas de sucumbência
gratuidade em favor do agravado (Sumula 519 do STJ: “na hipótese de rejeição
da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários
advocatícios).” Nos termos do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil,
Documento eletrônico VDA52914987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:47
Código de Controle do Documento: a29744b4-a820-46f9-91fd-6f187112119f

“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos”
(destaque nosso)
Houve excesso de execução e o valor deve ser fixado de acordo com a parcela
de êxito. No caso do executado, deve ele pagar o valor de R$ 614.527,61,
correspondente ao débito exequendo, menos o valor das verbas de
sucumbência, que somadas totalizam R$ 62.117,21 R$ 6.251,06 mais R$
55.866,15, diante da gratuidade a ele concedida e a ausência de prova do
levantamento da suspensão da sua exigibilidade fls. 266 da origem, que
corresponde àquele valor apontado na origem R$ 552.410,40 - junho de2022.
Esse é o parâmetro para a fixação da verba honorária a ser por ele paga,
ressalvada a gratuidade.
A exequente deve pagar sobre o excesso apontado pelo devedor (R$
1.949.852,00), mantido o percentual de 10% do valor do benefício financeiro
obtido pelas partes (fls. 41 destes), que remunera adequadamente o patrono da
, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da
parte
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado
pelo causídico e o tempo exigido para o serviço (incisos I a IV, do § 2o, do
artigo 85, do Código de Processo Civil).

O pleito de arbitramento equitativo, porque muito elevado o proveito econômico obtido
pela parte executada com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, esbarra na
Súmula 83 do STJ ("Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, o dispositivo de regência prevê que o arbitramento equitativo é subsidiário
em relação àquele feito sobre o proveito econômico obtido:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de
sentença, provisório ou definitivo,
, e nos
na execução, resistida ou não
recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o
e o máximo de vinte
mínimo de dez
por cento sobre o valor da condenação, do
ou, não
proveito econômico obtido
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: [...]
§ 8o Nas causas em que for
ou,
inestimável ou irrisório o proveito econômico
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
[...]

Sobre a fixação de fixação de honorários advocatícios por equidade, o eg. Superior
Tribunal de Justiça, no tema 1.076 do regime de recursos repetitivos, definiu que:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da
demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos
previstos nos §§ 2o ou 3o do
do CPC - a depender da
percentuais
art. 85
presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente
calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico
obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento
de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)
.” (REsps 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623
o valor da causa for muito baixo
/SP e 1906618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 31.5.2022)
Documento eletrônico VDA52914987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:47
Código de Controle do Documento: a29744b4-a820-46f9-91fd-6f187112119f

Impõe-se, então, aplicar ao caso o entendimento uniformizado pelo STJ, retratado no
precedente a seguir ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015,
§§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o).
ART. 85,
REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil -
promoveu expressivas
CPC/2015
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de
sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
a atribuição
CPC/1973,
equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor
inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida
a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b)
no
tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito
CPC/2015
econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa
for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o
tornou mais objetivo o processo de determinação da
CPC/2015
verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85,
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação
da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma
das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver
condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art.
85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre
10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por
fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do
proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que
art. 85
se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa
for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.
Segundo recurso especial desprovido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão
REsp n. 1.746.072/PR,
Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
DJe
)
13/2/2019,
29/3/2019

Quanto ao pleito de uniformização pela divergência com a jurisprudência de outro
Tribunal — interposição do recurso pela alínea "c" do inc. III do
da Constituição Federal
art. 105
—, não é possível, em razão da aplicação da Súmula n. 7, conhecer do alegado dissídio
jurisprudencial em relação ao
§§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, uma vez que as
art. 525,
Documento eletrônico VDA52914987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:47
Código de Controle do Documento: a29744b4-a820-46f9-91fd-6f187112119f

conclusões do acórdão impugnado estão baseadas nas circunstâncias fático-probatórias do caso
concreto, gerando falta de identidade fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
Com efeito, é assente nesta eg. Corte que "A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto
à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão." (AgInt nos EDcl no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma,
AREsp n. 2.223.089/SE,
julgado em
DJe de
. No mesmo sentido: AgInt no
11/11/2024,
13/11/2024)
REsp n. 1.783.579/CE,
relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/11/2023,
Assim, não foi demonstrada a divergência jurisprudencial de modo adequado (art.
30/11/2023.
105, inc. III, alínea "c"), visto que a situação retratada no acórdão apontado como paradigma é
faticamente distinta da afirmada no acórdão recorrido. Logo, não houve apontamento adequado de
acórdão paradigma, em situação fática suficientemente semelhante à verificada na situação "sub
judice".
Quanto ao pleito de uniformização relativo ao
§§ 2o e 8o, do Código de
art. 85,
Processo Civil, incide a Súmula n. 83 do STJ ("Não se conhece do Recurso Especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Porque desacolhido o recurso, cabe a majoração de honorários advocatícios de
sucumbência, fixados no acórdão recorrido em 10% do proveito econômico obtido, para 11%, nos
termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52914987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:47
Código de Controle do Documento: a29744b4-a820-46f9-91fd-6f187112119f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.780.004 / SP
Número Registro: 2024/0402846-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00056665120228260053 10980869220148260100 20230000714523 20230000987612 20240000737966
21868425420238260000
2186842542023826000050000
2186842542023826000050001
56665120228260053
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA PAULA FRONTINI
ADVOGADO
: HERICK BERGER LEOPOLDO - SP225927
AGRAVADO
: JAQUES MARTINS ORTIZ
ADVOGADOS : SERGIO CARBONARI FILHO - SP268695
ALEX ROSIQUE ORTIZ - SP362692
MARÍLIA CAROLINA D ́AMBRÓSIO SOUSA - SP273640
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Documento eletrônico VDA53203943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:52:42
Código de Controle do Documento: dac57330-862b-4cef-bf55-dd44c6ace8bc

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:52:42
Código de Controle do Documento: dac57330-862b-4cef-bf55-dd44c6ace8bc